Tribunal: TJDFT
Processo: 0731756-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731756-14.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SUPORTE CONSULTORIA E PROEJTOS EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. COMPROVAÇÃO DE ENCERRAMENTO IRREGULAR DA SOCIEDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. 1. Conquanto se admita o redirecionamento da Execução aos sócios-gerentes no caso de dissolução irregular de sociedade comercial, necessária a demonstração da conduta ilícita do sócio-gerente de forma a amparar o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, que não consta na certidão de dívida ativa. 2. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional, asseverando que “a dissolução irregular gera uma presunção relativa, invertendo o ônus probatório, atribuindo ao sócio-gerente o ônus de comprovar em sede própria que não agiu em infração à lei ou com excesso de poderes.” (id 54314556, pág. 4). Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, traz à colação ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 134 e 135, ambos do Código Tributário Nacional. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012